Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705909-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ROBERTO BRUNO PAIVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DF. COTAS RACIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. TODAS AS FASES DO CERTAME. OBSERVÂNCIA. 1. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público. 2. Os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência não deveriam ser computados para efeitos de correção da PROVA DISCURSIVA dentro da reserva de cotas para candidatos negros. 3. Para que as regras editalícias sejam respeitadas, bem como sejam cumpridas as leis e o entendimento jurisprudencial que determinam a reserva de vagas para candidatos negros em todas as fases do certame, o CEBRASPE deve considerar, para fins de correção das provas discursivas dos candidatos cotistas, tão somente os candidatos que não se encontram classificados na relação da ampla concorrência. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos, determinando que o percentual mínimo seja observado em todas as fases do certame. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.099/2014, alegando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a correção das provas discursivas dos candidatos negros cumpriu a regra estabelecida na legislação em vigor, excluindo da contabilização para efeito de preenchimento nas vagas reservadas aos candidatos negros aqueles aprovados dentro das vagas oferecidas na ampla concorrência. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TRF- 4a Região acerca do critério de correção das provas discursivas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.099/2014, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “por sua vez, o item 11.7.1 do edital prevê a correção de 2700 provas em ampla concorrência e 720 provas no regime de cotas. Excluindo-se os 275 candidatos que se classificaram na ampla concorrência, certamente se incluiria o candidato apelado/autor, que foi aprovado em 793o lugar na prova objetiva. Assim, tanto a Administração Pública quantos os candidatos se vinculam as regras previstas no edital” (ID Num. 48757534 - Pág. 14). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 – AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017